Tribunal: STF
Processo: ARE 1337187
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de divergência opostos por Polimix Concreto LTDA contra acórdão da Primeira Turma, assim ementado:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processo Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Agravo do art. 1.042 do CPC. Não cabimento. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão. Súmula nº 287/STF. 



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem na qual se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    2. Não houve impugnação específica do fundamento de que a “efetiva caracterização do serviço de concretagem[ ] demanda[ ], de forma inafastável, a interpretação dos fatos no caso concreto”. Incidência da Súmula nº 287/STF. 



    3. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



     



    Inicialmente, o embargante renova os fundamentos expostos no agravo regimental no sentido de que atacou todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário, incluindo o da necessidade de reexame fático e probatório. Nesse sentido, colaciona decisões que demonstram que esta Corte Suprema analisou as questões relativas à incidência dos valores dos materiais na base de cálculo do ISS.



    Quanto ao objeto do presente recurso, a divergência é suscitada com supedâneo em acórdãos proferidos no RE nº 599.582/RJ e no ARE 728.060/RJ, nos quais restou consignado a possibilidade de dedução da base de cálculo do ISS dos valores dos materiais utilizados em construção civil. 



    Alega o embargante que o acórdão ora embargado “determina que não seria viável a análise da matéria, enquanto que os acórdãos paradigmas apontam a possibilidade da exclusão doa materiais da base de cálculo do tributo municipal, permitindo o prosseguimento do recurso”. 



     Requer “o acolhimento dos presentes Embargos de Divergência, para que seja integralmente provido o Agravo Interno interposto, para uniformizar as decisões, reformando o v. acórdão embargado, nos termos fixados pela jurisprudência colacionada, permitindo o devido prosseguimento do Recurso Extraordinário interposto pela Embargante”.



    Por fim, insiste novamente na necessidade de suspensão do processo para aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE nº 603.497 (Tema nº 247).



    Em atenção ao princípio da celeridade, deixo de intimar o embargado para apresentar contrarrazões.



    Decido.



    O recurso não deve ser conhecido.



    Cumpre notar que os embargos divergentes consistem, sabidamente, em recurso voltado à uniformização da jurisprudência do Tribunal, sendo oponíveis quando verificada divergência interna entre acórdãos de mérito (art. 1.043, inciso I, Lei nº 13.105/2015) ou entre acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043, inciso III, Lei nº 13.105/2015). Em razão disso, sua admissão pressupõe a existência, ao menos em tese, de dissenso entre julgados, cuja ocorrência será constatada por meio da análise comparativa de quadros fáticos necessariamente similares. 



    Logo de início, destaco que o presente recurso não se enquadra em quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos de divergência previstas no art. 1.043 do Código de Processo Civil.



    No caso, o acórdão embargado não conheceu do agravo regimental aos argumentos de que não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, bem como pela incidência da Súmula 287/STF, ante a ausência de impugnação específica ao fundamento de que a “efetiva caracterização do serviço de concretagem demanda, de forma inafastável, a interpretação dos fatos no caso concreto”.



    Nesses termos, não houve manifestação sobre o mérito da demanda na decisão embargada. Esta se restringiu a asseverar a impossibilidade de conhecimento do recurso extraordinário, o que evidencia a inadmissibilidade dos embargos de divergência, por ausência do requisito previsto o art. 1.043, inciso III, do Código de Processo Civil. No mesmo sentido:



     



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – DESCUMPRIMENTO PELA PARTE EMBARGANTE, DO DEVER PROCESSUAL DE PROCEDER AO CONFRONTO ANALÍTICO DETERMINADO NO ART. 331 DO RISTF E ART. 1.043, § 4º, DO CPC – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência – ou de não conhecimento destes, quando já admitidos – deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, mencionar as circunstâncias que identificariam ou que tornariam assemelhados os casos em confronto. Precedentes. – Não se mostram suscetíveis de conhecimento os embargos de divergência nos casos em que aquele que deles se utiliza descumpre a determinação contida no art. 331 do RISTF, que, mais do que o confronto analítico, exige que haja, entre os acórdãos confrontados, o necessário vínculo de pertinência temática, em ordem a permitir a constatação de efetiva existência de dissídio interpretativo no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A inadmissibilidade dos embargos de divergência evidencia-se quando o acórdão impugnado sequer aprecia o mérito da questão suscitada no recurso extraordinário. – O abuso do direito de recorrer – por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual – constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 1.021, § 4º, parágrafo único, do CPC possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes.” (RE 945.558 AgR-ED-EDv-AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 8/10/2018) 



     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO ADENTRA NO MÉRITO DA CAUSA, POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS PROCESSUAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Nos termos dos arts. 330, 331 e 332 do RI/STF e da pacífica jurisprudência da Corte, construída na vigência do CPC/1973, não se mostram cabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão em que o Supremo Tribunal Federal nega seguimento a recurso extraordinário ou a agravo de instrumento, por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da causa. Precedentes. 2. O acórdão paradigmático da divergência, colacionado pela parte embargante, trata de questões que não infirmam a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, nem guardam pertinência com o entendimento manifestado pelo STF neste processo. Desse modo, ao embargante não foi possível desincumbir-se do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos seus embargos.3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 686.923 AgR-EDv-AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 10/8/2018) 



     



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGDO NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA QUESTÃO RECURSAL. PARADIGMAS NÃO SE RELACIONAM COM A SITUAÇÃO JURÍDICA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. COTEJO ANÁLITICO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ressalvada a matéria relativa à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, questão não impugnada nos presentes embargos, o acórdão embargado sequer examinou o mérito da questão recursal, visto que o recurso não possui os necessários requisitos de admissibilidade. 2. Os precedentes paradigmas apontados pela parte embargante para demonstrar a divergência não se relacionam com a situação jurídica decidida pela Segunda Turma, porquanto, neles, passou-se à análise do mérito dos casos então discutidos.3. A ausência de similitude entre os casos confrontados é obstáculo suficiente para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes. 4. Não foi demonstrada a divergência jurisprudencial na forma preconizada pelo art. 331 do RISTF, pois não se procedeu ao cotejo analítico com os acórdãos apontados como divergentes, com a necessária menção às ‘circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados’. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 906.541 AgR-EDv-AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 31/7/2018) 



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. – Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. – A inadmissibilidade dos embargos de divergência evidencia-se quando o acórdão impugnado sequer aprecia o mérito da questão suscitada no recurso extraordinário.” (ARE 1.011.446 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 5/12/2018) 



     



     



    Ante o exposto, não conheço dos embargos divergentes.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



     



Ministro Dias Toffoli



Relator 



Documento assinado digitalmente